Tribunal: TJDFT
Processo: 0746453-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746453-37.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: MARCOS PAULO DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. contra sentença (ID 63901288 do processo n. 0746453-37.2023.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Marcos Paulo de Souza, julgou procedente a pretensão inicial para determinar a reativação do plano de saúde escolhido pelo autor/apelado (Master Gold DF-AS), no prazo de 72 (setenta e duas) horas, confirmando a tutela provisória de urgência, bem como para condenar a ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais (ID 63901294), a apelante requer, em síntese, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, para minorar o quantum indenizatório. Pugna, ademais, pelo arbitramento dos honorários advocatícios na forma do art. 85, § 2o, do CPC. O recurso foi incluído na pauta de julgamento deste e. Colegiado, no período correspondente à 38a Sessão Ordinária Virtual (certidão ao ID 64764100). Em petição acostada ao ID 64810480, o apelado informa o descumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença recorrida. Ao final, requer: a) a concessão de tutela de urgência antecipada para reativação do plano de saúde escolhido, no prazo de 72 (setenta e duas) horas; b) a estipulação de nova multa diária por descumprimento, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais); e c) de modo subsidiário, a decretação de prisão preventiva dos administradores da pessoa jurídica ré/apelante. É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante se observa dos autos do processo de referência, o d. Juízo a quo julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos: (...) i) CONCEDER a tutela de urgência para DETERMINAR a reativação do plano de saúde escolhido pelo autor (MASTER GOLD DF-AS) no prazo de 72 horas, a partir da intimação pessoal para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$50.000,00, sem prejuízo da possibilidade de majoração da multa, em caso de descumprimento; e, no mérito, (ii) CONFIRMAR a tutela de urgência acima e CONDENAR a ré, em definitivo, a reativar o plano de saúde escolhido pelo autor, no prazo acima assinalado, sob pena de incidir na multa diária ora cominada, sem necessidade de cumprimento de nova carência e mediante aproveitamento da documentação apresentada, agendando nova data para a realização da perícia obrigatória, à qual o autor deverá comparecer, sob pena de cancelamento do plano de saúde, desta vez de forma regular; e (iii) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde esta data e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data da citação. (...) Verifica-se, portanto, que o pedido de reativação do plano de saúde escolhido pelo autor/apelado (Master Gold DF-AS), no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária por descumprimento, foi deferido pelo i. Juízo de origem na sentença apelada, inclusive, por intermédio de concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), sem que o réu/apelante tenha se insurgido quanto a esse ponto no recurso de apelação interposto. Além da ausência de impugnação do capítulo da sentença relativo à obrigação de fazer determinada à parte ré, também se verifica que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação, capaz de obstar o cumprimento provisório do pronunciamento judicial recorrido, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC[1]. Desse modo, considerando o efeito devolutivo da apelação (art. 1.013, caput, do CPC[2]), e a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não se mostra cabível o pedido do autor/recorrido de concessão de tutela antecipada de urgência nessa instância recursal. Deve o peticionante se valer dos meios processuais próprios, qual seja, o cumprimento provisório de sentença, na forma do art. 520[3] c/c art. 1.012, § 2o[4], ambos do CPC, a fim de ver garantido o cumprimento da obrigação de reativação do plano de saúde, assim como eventual majoração da multa aplicada (art. 537 do CPC). 3. Com essas razões, nada a prover quanto aos pedidos formulados na petição ao ID 64810480. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o julgamento do recurso pautado para a 38a Sessão Ordinária Virtual desta e. Turma. Brasília, 4 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; [2] Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [3] Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [4] Art. 1.012. (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.